Tribunal: TJSP
Processo: 0028546-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da autora em face da sentença de extinção. Determinação judicial pela liberação de acesso à rede social da autora, mediante envio de email. Cobrança de astreintes por suposto descumprimento de decisão judicial, por 85 dias. Não acolhimento. Emails que foram enviados pelo réu em mais de uma oportunidade. Conta de rede social que não foi reabilitada em razão da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da autora em face da sentença de extinção. Determinação judicial pela liberação de acesso à rede social da autora, mediante envio de email. Cobrança de astreintes por suposto descumprimento de decisão judicial, por 85 dias. Não acolhimento. Emails que foram enviados pelo réu em mais de uma oportunidade. Conta de rede social que não foi reabilitada em razão da falta de informações prestadas. Atraso na recuperação da conta que não se deu por culpa do executado. Astreintes indevidas. RECURSO DESPROVIDO.